Tribunal: TJSP
Processo: 1002095-81.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – O IPVA tem no lançamento seu termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) – Reconhecimento da prescrição em relação aos IPVA's de 2006 a 2008 – Prosseguimento do feito com relação à cobrança dos IPVA's dos exercícios de 2009 e 2010
MULTA MORATÓRIA –

Ementa:
S

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – O IPVA tem no lançamento seu termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) – Reconhecimento da prescrição em relação aos IPVA's de 2006 a 2008 – Prosseguimento do feito com relação à cobrança dos IPVA's dos exercícios de 2009 e 2010
MULTA MORATÓRIA – Previsão legal – Ausência de caráter confiscatório – Multa aplicada no patamar de 100% – Pretensão à redução para 40% – Possibilidade – Lei posterior mais benéfica que se aplica a ato ou fato pretérito – Inteligência do art. 106 do Código – Tributário Nacional – Incidência dos juros moratórios sobre a multa de mora – Admissibilidade – Naturezas distintas – Incidência que encontra previsão no art. 28 da LE 13.296/08
Recurso provido em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133353
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002095-81.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
BANCO FIBRA S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso para os fins que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1002095-81.2016.8.26.0565
APTE. : BANCO FIBRA S/A
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL SETOR DE ANEXO FISCAL
JUIZ : SÉRGIO NOBORU SAKAGAWA
VOTO No: 29896
EMENTAS

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL

Sentença
de
improcedência Pretensão de reforma Possibilidade O IPVA
tem no lançamento seu termo inicial para contagem do prazo
prescricional quinquenal (art. 174 do CTN) Reconhecimento da
prescrição em relação aos IPVA's de 2006 a 2008

Prosseguimento do feito com relação à cobrança dos IPVA's dos
exercícios de 2009 e 2010
MULTA MORATÓRIA Previsão legal Ausência de caráter
confiscatório Multa aplicada no patamar de 100% Pretensão à
redução para 40% Possibilidade Lei posterior mais benéfica
que se aplica a ato ou fato pretérito Inteligência do art. 106 do
Código Tributário Nacional Incidência dos juros moratórios
sobre a multa de mora Admissibilidade Naturezas distintas
Incidência que encontra previsão no art. 28 da LE 13.296/08
Recurso provido em parte

RELATÓRIO
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Banco Fibra
S.A. contra a execução de sentença que lhe move a Fazenda do Estado de São
Paulo, visando à cobrança de IPVA's.
A r. sentença de fl. 76 rejeitou os embargos por
intempestividade e o acórdão de fls. 272/276 afastou a rejeição, determinando o
seu processamento.
A nova sentença de fls. 327/328, declarada a fl. 376, julgou os
embargos improcedentes e condenou o embargante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor total da
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
3
Inconformado, o vencido interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Alega, em síntese, que o IPVA é tributo sujeito ao
lançamento de ofício e que tem como termo inicial da prescrição a data que
passa a ser devido, ou seja, o mês de fevereiro (art. 12 da Lei no 6.606/89); que a
ação do crédito tributário prescreve em 05 anos contados da data da sua
constituição definitiva (art. 174 do CTN); que a execução foi ajuizada em 2013 e,
portanto, o débito relativo aos exercícios de 2006 a 2008 já estava prescrito. Diz
que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser conhecida, inclusive,
de ofício. Assevera que há irregularidade no que toca aos débitos não prescritos
a partir de 2009, tendo em vista a inconstitucionalidade da multa de mora de
100% sobre o valor do crédito de IPVA. No caso de não ser acolhida a tese da
confiscatoriedade da multa e sua redução para 20% como preconizado pelo
“caput” do art. 27 da Lei no 13.296/2008, requer a aplicação retroativa da lei, para
reduzir a multa para 40%. Por fim, discorre acerca dos juros de mora incidentes
sobre
a
multa de mora, ressaltando a existência de ilegalidade e
inconstitucionalidade.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido (certidão de
decurso de prazo a fl. 405).
FUNDAMENTOS
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de execução referente à cobrança de IPVA dos
exercícios financeiros de 2006 a 2010 (fls. 58/68), referente ao veículo VW
Gol/1000, de Placas CCP3577 e Renavam no 645329932, no valor originário de
R$3.295,63, de propriedade do apelante.
Respeitada a posição da r. sentença recorrida, acolho o
pedido de reconhecimento da prescrição referente aos exercícios de 2006 a
2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
4
Na hipótese, verifica-se que não consta no processo a data
do protocolo do ajuizamento da execução fiscal, sendo certo que, de um lado,
constou da r. sentença que a ação foi promovida em 13/11/2012 e, de outro lado,
o apelante afirma que foi ajuizada em 30/01/2013.
Compulsando os autos, observa-se que a data de 13/11/2012
é a data em que foi assinada a petição inicial (fl. 58). Contudo, a própria apelada
reconhece a fl. 251 que a execução fiscal foi ajuizada em janeiro de 2013, ficando
assim elucidada a controvérsia.
Portanto, a ação foi ajuizada depois de decorrido o prazo
prescricional de cinco anos para a cobrança do débito (art. 174 do CTN).
Com efeito, o IPVA é imposto cujo lançamento se opera de
ofício, de forma que sua constituição se dá com a notificação recebida pelo
contribuinte no início de cada ano, ou seja, em 1o de janeiro de cada exercício,
nos termos do artigo 1o, parágrafo 1o da Lei 6.606/89 (vigente à época dos fatos)
e do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Em caso semelhante, na AC no 872.715.5/6, o i. Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi pontificou:
“Dispõe o art. 174 do CTN:
“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
De acordo com o ilustre jurista HUGO DE BRITO MACHADO: “O
lançamento do IPVA é feito de ofício. A repartição competente para o
licenciamento do veículo remete para a Secretaria da Fazenda as informações
necessárias a esta e emite o documento com o qual o proprietário do veículo é
notificado para fazer o pagamento.” (Curso de Direito Tributário 29a edição
Malheiros Editores pág. 386).
E, nos termos do art. 142 do CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
5
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível.”
Portanto, a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com
o lançamento do IPVA pela autoridade administrativa, com a posterior
notificação do contribuinte para o recolhimento do tributo.
Dessa forma, o lançamento do tributo é o termo inicial da contagem
do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN.
Assim sendo, operou-se a prescrição já que o IPVA foi lançado em
janeiro de 1997 (notificação do contribuinte para pagamento à vista ou em três
parcelas a vencerem em janeiro, fevereiro e março), e a execução fiscal foi
proposta apenas em 15 de dezembro de 2004, ou seja, após o término do prazo
legal quinquenal para a cobrança do débito.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESCRIÇÃO.
O IPVA é objeto de lançamento de ofício, do qual transcorre o
prazo prescritivo quinquenal para a cobrança correspondente. Mero auto de
infração relativo à falta de pagamento desse tributo não interrompe o curso
prescricional”. (AC 852.520-5-0, Rel. Ricardo Dipp).
Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão é de
rigor o reconhecimento da prescrição.
Nesse sentido:
“Tributário. IPVA. Forma de Lançamento.
1. O crédito tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores constitui-se de ofício, sujeitando-se às prescrições legais dessa
modalidade de lançamento.” (RMS 1297 Rel. Min. Francisco Peçanha Martins
J. em 21.08.03).
E ainda:
“EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. Exceção de pré-executividade.
Responsabilidade solidária prevista no artigo 4o, III, da Lei n. 6.606/89.
Legitimidade passiva configurada. Lançamento de ofício. Crédito regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
6
constituído. Prazo prescricional que começou a fluir a partir da constituição do
crédito tributário pelo lançamento. Prescrição operada. Art. 219, § 5o, do CPC.
Escoamento do prazo previsto no art. 174 do CTN. Agravo provido para
reconhecer a prescrição e julgar extinta a execução fiscal.” (AI 714.845.5/8
Voto no 12.432 Rel. Antonio Carlos Villen).
Sobre a matéria, há decisão do C. STJ, no REsp 1069657/PR,
relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1, julgado em 19.3.2009, DJU
30/3/2009:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA CDA.
AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. A presunção de certeza e exigibilidade da CDA é relativa, e pode
ser afastada pelo reconhecimento da prescrição, que é causa de extinção da
pretensão pela inércia de seu titular, de modo que, uma vez transcorrido o prazo
legal para a busca da realização do direito, este (ainda que esteja estampado
em certidão da dívida ativa) passa a carecer de certeza e de exigibilidade, que
são condições da ação executiva.
2. Na esteira da jurisprudência dessa Corte, o IPVA é tributo sujeito
a lançamento de ofício. E, como tal, o termo 'a quo' para a contagem do prazo
prescricional para sua cobrança é a data da notificação para o pagamento.
Precedentes.
3. Na hipótese, o Tribunal 'a quo' assentou que os créditos
tributários cuja prescrição se reconheceu foram definitivamente constituídos
respectivamente em junho de 1.996 e 1.997, porquanto a lei local prevê épocas
diferenciadas para o pagamento do IPVA, conforme final da placa do veículo.
Ainda segundo o acórdão recorrido, o veículo (Monza 87) tem placa com final 4
(ACB-5194), de sorte que o vencimento do IPVA dá-se até o final do mês de
junho de cada ano, data a partir da qual começa a fluir o prazo prescricional de 5
(cinco) anos para a propositura da ação de cobrança.
4. Dessa forma, se a execução fiscal foi proposta em maio de
2003, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição em relação aos créditos
tributários constituídos julho de 1.996 e 1.997, porquanto decorrido, entre um e
outro evento, o prazo prescricional quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
7
5. Recurso especial não provido”.
Vale dizer, mesmo que tenha sido lavrado Auto de Infração e
Imposição de Multa (AIIM), não tem ele o condão de interromper o prazo
prescricional, conforme as hipóteses de interrupção previstas no art. 174 do CTN.
Nesta direção, julgado do STJ, AgRg no AI no 1.251.793-SP,
j. em 18/03/2010, que merece transcrição “sendo o IPVA imposto sujeito a
lançamento de ofício, a constituição do crédito se dá no momento da notificação para
pagamento e, não, na data da lavratura do auto de infração que aplicou multa em razão
do não pagamento do tributo”.
E é inaplicável a Lei Estadual no 13.296/08, que, em seu art.
17 determina que o IPVA do Estado de São Paulo será lançado mediante
homologação da autoridade competente, porquanto o tributo em questão foi
constituído nos termos da Lei Estadual n.o 6.606/89, que nada dispõe a esse
respeito.
Por conseguinte, é de rigor o reconhecimento da prescrição
dos IPVA's dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, bem como devido o
prosseguimento normal do feito com relação à cobrança dos IPVA's dos
exercícios de 2009 e 2010.
No tocante à multa, como alegado pela apelante, a Lei no
16.498/2017 reduziu o valor dos “acréscimos moratórios”, dentre os quais a
multa, para quarenta por cento: “Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa,
os acréscimos moratórios corresponderão a 40% (quarenta por cento) do valor do
imposto” (Redação dada ao parágrafo pela Lei 16.498, de 18-07-2017; DOE
19-07-2017; Efeitos a partir de sua regulamentação).
Muito embora a lei estadual mais benéfica (Lei no 16.498/17)
condicione sua eficácia à posterior regulamentação, trata-se de norma
evidentemente autoexecutável, cuja vigência não pode ficar ao arbítrio do
Executivo.
Aquele
percentual
(40%),
pois,
deve
ser
aplicado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
8
retroativamente, por ser mais benéfico ao contribuinte, nos termos do artigo 106
do Código Tributário Nacional, inciso II, letra “c”, do CTN: “A lei aplica-se a ato ou
fato pretérito: (.....) II tratando-se de ato não definitivamente julgado: (....) c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática”.
Nesse sentido, julgado do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
POSSIBILIDADE. 1. O art. 106 do Código Tributário Nacional faculta ao
contribuinte a incidência da Lei posterior mais benéfica a fatos pretéritos, desde
que a demanda não tenha sido definitivamente julgada. Precedentes do STJ. 2.
Agravo Regimental não provido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp
1.223.123-PR, j. 07.04.2011, Rel. o Min. HERMAN BENJAMIN),
Na mesma direção, precedente desta Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL - Embargos à execução - Preliminar de
suspensão do processo rejeitada - Ausente hipótese de repercussão geral com
determinação de suspensão dos processos relacionada à matéria debatida nos
autos - Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
afastado - Pedido de desistência da execução fiscal não acolhido pelo juízo de
primeiro grau - Decisão que merece ser mantida - IPVA/ILEGITIMIDADE
PASSIVA - Pretensão da apelante de que seja declarada sua ilegitimidade
passiva e a responsabilidade tributária do arrendatário - Previsão do art. 6°,
inciso XI, e § 2°, da Lei n° 13.296/08 - Permanência do arrendante como
responsável pelo pagamento do crédito tributário - Precedentes desta C.
Câmara - NULIDADE CDAs - Pretensão de declaração de nulidade das
certidões de dívida ativa, com a consequente extinção do feito - Preenchimento
dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
pelos títulos executivos - Multa aplicada em percentual elevado no patamar de
100% - Redução para 40% - Exegese do art. 27, parágrafo único da lei
13.296/08 na redação dada pela Lei 16.498/2017 - Fixação dos honorários
sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária para R$ 1.500,00, nos
termos do disposto no art. 85, §§ 8° e 11, do Novo CPC. Recurso provido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
9
parte.”
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
1000664-16.2016.8.26.0014, j. 07.06.2018, Rel. o Des. Oscild de Lima
Júnior).
Com relação à incidência de juros de mora sobre a multa de
mora, o apelante reputa o artigo 28, § 5o, da Lei Estadual no 13.296/08
inconstitucional, requerendo a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade
“incidenter tantum”, que assim dispõe:
“Artigo 28 - O montante do imposto recolhido a destempo fica ainda
sujeito a juros equivalentes, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1o - Os juros equivalerão a 1% (um por cento) para fração de
mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês.
§ 2o - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa de
juros prevista neste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que
reflita o custo do crédito no mercado financeiro.
§ 3o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros será inferior a 1% (um
por cento) ao mês”.
Entretanto, cumpre anotar que a multa, os juros de mora e a
correção são verbas que não se confundem entre si e que são devidas para
igualar os contribuintes, além de permitir ao Estado que se recupere de todas as
perdas que teve com a falta de pagamento integral no vencimento.
Vale dizer, a multa é penalidade pelo atraso e sempre que
não paga no vencimento o contribuinte deve arcar com o ônus da impontualidade
e, por ter natureza indenizatória, convive com os juros de mora, destinados a
remunerar o capital retido pelo contribuinte, ao se abster do recolhimento na data
do vencimento, e com a correção monetária, mera transposição do valor de
compra da moeda corroído pela inflação.
Impende considerar, pois, que não há confisco (artigo 150,
IV, da Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002095-81.2016.8.26.0565 -Voto no 29896 - B
10
Por conseguinte, os embargos à execução são parcialmente
procedentes para reconhecer a prescrição dos IPVA's referentes aos exercícios
de 2006 a 2008, bem assim para determinar o prosseguimento do feito com
relação aos IPVA's dos anos de 2009 e 2010 em desfavor do Banco Fibra S/A,
com redução da multa de 100% para 40%.
Ficam invertidos os ônus decorrentes da sucumbência, tendo
em vista que, a partir desta decisão, a FESP sucumbiu na maior parte da
demanda. Assim, caberá ao Procurador da apelante 20% sobre o valor do
proveito econômico obtido.

Observo, por fim, não serem devidos os honorários recursais
de que trata o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil na hipótese vertente,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“...vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição
de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários
recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de
não
conhecimento
ou
improvimento
do
recurso.” (AgInt no REsp
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para os fins acima.
REINALDO MILUZZI

Relator